Tribunal: TJES
Processo: 0009433-29.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009433-29.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINEZ MURICI e outros

APELADO: MARIA DA PENHA MURICI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. GRATUIDADE DEFERIDA. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de resolução de contrato verbal de compra e venda, reintegração de posse e perdas e danos, assegurando aos requeridos, ora apelantes, o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel ocupado, com valores a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a condenação em perdas e danos foi devidamente fundamentada e comprovada; (ii) se os apelantes possuem direito à manutenção das benfeitorias realizadas de boa-fé; e (iii) se é aplicável a gratuidade da justiça pleiteada pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual restou incontroverso, impondo a resolução do contrato e a reintegração de posse à proprietária, com fundamento no art. 475 do CC.

As benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé conferem aos apelantes o direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC/2002, com valores a serem apurados em liquidação. Com efeito, embora os apelantes tenham argumentado em suas razões recursais sobre o direito à manutenção das benfeitorias, esse ponto já lhes foi reconhecido favoravelmente.

A condenação em perdas e danos é adequada, considerando o uso irregular do imóvel sem pagamento, gerando o direito da proprietária a compensação equivalente a aluguéis pelo período de ocupação.

Pedido de gratuidade da justiça não apreciado pelo juízo de origem, e deferido nesse momento, com efeitos
ex tunc
, suspendendo a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A resolução de contrato verbal de compra e venda por inadimplemento é legítima, com a consequente reintegração de posse à proprietária. 2. São assegurados ao possuidor de boa-fé os direitos de retenção por benfeitorias úteis e necessárias. 3. É devida a compensação por perdas e danos decorrentes de uso irregular de imóvel sem pagamento. 4. O pedido de gratuidade da justiça, não apreciado pelo juízo de origem, pode ser concedido com efeitos ex tunc, suspendendo a condenação em custas e honorários.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009433-29.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINEZ MURICI, PAULO CEZAR DE OLIVEIRA KARRU
Advogado do(a) APELANTE: LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
APELADO: MARIA DA PENHA MURICI

VOTO

Na origem, Maria da Penha Murici ajuizou ação de resolução de contrato verbal c/c reintegração de posse, por meio da qual alega inadimplemento por parte dos requeridos. Sustenta que as partes firmaram um contrato verbal de compra e venda do imóvel situado em São Mateus/ES, de propriedade da requerente, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), porém os requeridos não efetuaram pagamento de valor algum, embora tenham ocupado o imóvel e realizado benfeitorias.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para resolver o contrato verbal de compra e venda do imóvel da autora Maria da Penha Murici, com a consequente reintegração de posse pleiteada e a condenação de Marinez Murici e Paulo Cezar de Oliveira Carru em perdas e danos, assegurado a estes o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no período de ocupação. Os valores serão apurados e compensados em sede de liquidação de sentença.

Os apelantes alegam, em síntese, (i) a indevida condenação em custas e honorários advocatícios, considerando que pleitearam a concessão da gratuidade da justiça em sede de contestação; (ii) a ausência de fundamentação e provas suficientes para a condenação em perdas e danos; e (iii) que possuem direito à manutenção das benfeitorias, visto que foram realizadas de boa-fé.

Pois bem.

A documentação nos autos confirma o inadimplemento contratual dos apelantes, razão pela qual a resolução do contrato, com restituição das partes ao
status quo ante
e a reintegração de posse à apelada, é medida que se impõe, nos termos do art. 475, do Código Civil.

Embora a posse dos apelantes tenha se originado de boa-fé, como reconhecido na sentença, a manutenção do direito de retenção pelas benfeitorias realizadas é legítima. As benfeitorias úteis e necessárias agregaram valor ao imóvel e, nos termos do art. 1.219 do CC, os apelantes têm direito à indenização correspondente, apurável em liquidação de sentença. Por oportuno, ressalto que, conquanto os apelantes tenham argumentado em suas razões recursais sobre o direito à manutenção das benfeitorias, observo que esse ponto já lhes foi reconhecido favoravelmente.

Quanto à condenação em perdas e danos, não vejo como afastá-la. Isto porque é incontroverso que os apelantes ocuparam o imóvel da apelada durante o período sem realizar o pagamento acordado. Este fato gera para a apelada, proprietária do imóvel, o direito de ser ressarcida pelos prejuízos decorrentes da indisponibilidade do bem, especialmente no que tange ao equivalente a aluguéis, como forma de compensação pela ocupação irregular.

Conforme o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento de uma das partes em contrato bilateral confere à outra o direito de pleitear perdas e danos. Nesse sentido, a condenação ao pagamento de aluguéis pelo período de ocupação é coerente com os princípios da responsabilidade contratual.

Em tempo, observo que o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelos apelantes não foi apreciado pelo juízo de origem. Por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, defiro o referido pedido - com efeitos
ex tunc
- e, por consequência, suspendo a condenação em custas e honorários advocatícios fixada na sentença, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Do exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para suspender a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.